Tribunal: TJMT
Processo: 0009258-22.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009258-22.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AVICOLA CATARINENSE LTDA - CNPJ: 81.616.807/0001-55 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE DE JESUS MORONA - CPF: 082.762.299-64 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MORONA - CPF: 832.863.149-00 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (EMBARGANTE), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.248.144/0001-64 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), AVICOLA CATARINENSE LTDA - CNPJ: 81.616.807/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE MORONA - CPF: 832.863.149-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.248.144/0001-64 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), AVICOLA CATARINENSE LTDA - CNPJ: 81.616.807/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE MORONA - CPF: 832.863.149-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.248.144/0001-64 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA APELANTE REJEITADOS. EMBARGOS DA APELADA ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA PRIMEIRA EMBARGANTE – VÍCIO EXISTENTE – ACÓRDÃO QUE NÃO MAJOROROU OS HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – APLICAÇÃO DO ART. 85 § 11, DO CPC – ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PELA SEGUNDA EMBARGANTE – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA APELADA/PRIMEIRA EMBARGANTE ACOLHIDOS
–
RECURSO OPOSTO PELA APELANTE/SEGUNDA EMBARGANTE
–
REJEITADO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração quando constatado qualquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Se o Recurso de Apelação é integralmente desprovido e a Recorrente foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Juiz de origem, é impositiva a majoração da verba honorária em grau recursal (art. 85, § 11, CPC). No caso, o Acórdão embargado estava omisso quanto ao ponto. Suprida a omissão, os honorários foram majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Não há falar em omissão ou contradição tal qual alegado pela segunda Embargante, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

O Julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas, devendo, sim, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua solução - o que é visto no
decisum
recorrido.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pelas empresas
CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA.
e
AVÍCOLA CATARINENSE LTDA.,
em virtude do Acórdão proferido na Apelação interposta pela segunda Embargante (AVÍCOLA).

O Acórdão, por maioria, negou provimento ao Apelo, manteve hígida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e:

Condenou apenas a requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda. a obrigação de entrega do milho remanescente, consistente em 4.319.630 kg, com as mesmas características do contrato, no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento de indenização do valor de R$ 147.587,36 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) correspondente a 10% do valor da carga atrasada e ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), correspondente a 20% sobre o valor total do contrato, devendo ambos os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da última data para o cumprimento do contrato (15/01/2019), com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação.

A primeira Embargante
(CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA.)
afirma que o Acórdão objurgado é omisso quanto à fixação de honorários advocatícios pelo Julgador de origem.

Aduz que o Juiz condutor do feito fixou honorários sucumbenciais ao proferir decisão meritória. Afirma que a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil determina que a interposição de Recurso enseja a majoração de verba honorária. Dessa forma, os honorários advocatícios inicialmente fixados na primeira instância (10%), deverão ser majorados por esta Corte, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

A segunda Embargante
(AVÍCOLA CATARINENSE LTDA.)
aduz que o
decisum
é contraditório quanto à suposta parceria empresarial existente entre as partes; também aponta omissão, sob a tese de que, tanto o Juiz singular, quanto o Colegiado não considerou a prova oral produzida na instância singela.

Com base nessas assertivas, ambos os Embargantes almejam a concessão de efeito infringente ao Recurso.

Contraminuta nos IDs. 159408671 e 159566657.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Compulsando os autos, de plano, verifico que razão assiste à primeira Embargante
(CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA.)
, eis que, de fato, o Acórdão omitiu quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios na demanda principal.

Com efeito, na sentença o Julgador
a quo
fixou honorários sucumbenciais em desfavor da segunda Embargada
(AVÍCOLA CATARINENSE LTDA.)
, em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Para que não pairem dúvidas, transcrevo o excerto do dispositivo,
ipsis litteris:

Considerando a sucumbência recíproca, uma vez que o autor foi vencedor quanto aos pedidos formulados em face da requerida Cereal Norte e sucumbente em relação aos pedidos formulados em desfavor da requerida Ciarini Armazéns, condeno o autor ao pagamento das custas processuais em favor da requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação.

Logo, diante do desprovimento integral do Recurso de Apelação interposto pela Embargada Avícola Catarinense S.A., impositiva a majoração da verba advocatícia em segunda instância, nos termos do artigo 85, § 11, da Lei Adjetiva Civil.

Quanto aos Aclaratórios opostos pela segunda Embargante
(AVÍCOLA CATARINENSE LTDA.),
de plano, concluo que não comportam acolhimento.

Da simples leitura do Acórdão objeto da embargalidade (ID. 148928188) não se constata qualquer contradição e/ou omissão quanto aos pontos suscitados pela Recorrente, especialmente porque o Colegiado apreciou todas as teses recursais por ela invocadas e, de forma clara e precisa, delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Ficou claro no
decisum
que a prestação pela qual se obrigou a Embargada era somente o armazenamento de grãos de milho que seriam depositados em seus armazéns, conforme trecho abaixo:

“Extrai-se do Contrato de Armazenamento de Milho anexo ao ID. 133161141 – pág. 39/42, firmado entre a Apelante e a Apelada Ciarini Armazéns Gerais Ltda., que esta ficaria responsável, tão somente, pelo armazenamento do milho adquirido pela Autora junto a Requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., até 15 de janeiro de 2019.”

Também está expresso no Acórdão hostilizado que não há prova documental robusta e contundente capaz de comprovar que a empresa CEREAL NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., tivesse armazenado milho nos depósitos da
CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA.,
posto que não houve emissão de documento fiscal do produto ou comunicado prévio de retirada, tal qual previsto no contrato. Em verdade, a segunda Embargante
(AVÍCOLA CATARINENSE LTDA.)
não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Ademais, conforme exposto no voto condutor, nos autos não consta contrato de parceria firmado entre as empresas Recorrentes que justifique a responsabilidade solidária, como quer fazer crer a Recorrente. Logo, não há falar em contradição interna no Acórdão invectivado.

Quanto à omissão suscitada, de igual modo, os argumentos não prosperam.

Consoante relatado, a Recorrente aduz que o Colegiado omitiu quanto à produção de prova oral na demanda principal. Afirma que não foi levado em consideração os depoimentos prestados por testemunhas ouvidas na fase instrutória.

A despeito das alegações expostas, mister ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas, deve, sim, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua solução - o que é visto no
decisum
recorrido -, o que se constata da leitura do Acórdão, é que todo o acervo documental colacionado pelas partes foi valorado.

Não se pode olvidar que o Juiz é quem preside o processo, incumbindo a ele apreciar os fatos suscitados pelas partes e, sob o crivo do contraditório, confrontá-los com as provas apresentadas no processo para, ao final, indicar as razões da formação de seu convencimento e proferir sentença de mérito;
tal atribuição é exclusiva do Julgador (art. 371 do CPC).

Portanto, se a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente parcialmente acolhida, não há qualquer contradição e/ou omissão a ser sanada.

Em verdade, o que a Embargante
(AVÍCOLA CATARINENSE LTDA.)
pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração opostos pela empresa Ciarini Armazéns Gerais Ltda.,
suprida a omissão,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

De outro norte,
rejeito
os Aclaratórios opostos pela empresa
Avícola Catarinense Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023